Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008249-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Veículos, Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANALIA CRISTINA FARIA SILVA GATTO - CPF: 029.861.661-05 (AGRAVANTE), LAZARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 037.954.441-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), A C F SILVA GATTO & CIA LTDA - CNPJ: 27.165.787/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA VAZ PORTO - CPF: 165.005.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA CRISTINA FARIA SILVA GATTO - CPF: 029.861.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 022.997.451-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IREMA BORGES DE SOUZA - CPF: 299.892.561-87 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE SOUZA - CPF: 013.882.891-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IREMA BORGES DE SOUZA - CPF: 299.892.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CRUZ MARTINS DE ARRUDA - CPF: 361.818.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATÉ AVALIAÇÃO DOS BENS – INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a suspensão da decisão proferida pelo magistrado quando restar demonstrado risco de dano grave e difícil reparação e ainda, probabilidade de provimento recursal, não estando satisfeitos os requisitos, não é o caso de provimento do agravo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Analia Cristina Faria Gatto e Outros, contra a decisão monocrática proferida por este relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, ante a falta da plausibilidade do direito invocado.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que a necessidade do desbloqueio dos seus bens, eis que há nos autos bens bloqueados suficientes a resguardar eventual condenação, sublinhando que não cometeu nenhum ato de improbidade, nem há demonstrado nos autos prejuízo ao erário.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. (Id 100974528)

Concedida vista ao agravado para se manifestar, este apresentou contraminuta. (Id 101659990)

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, vez que preenche os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem. Pretende a parte agravante o deferimento do efeito suspensivo a fim de que se suspenda a decisão primeva, impedindo ordem de constrição pelo magistrado, para se evitar prejuízos de ordem econômica excessiva ao agravante, até ulterior decisão de mérito do agravo, realçando a ausência de atos de improbidade e de prejuízo ao erário.

A propósito da eficácia da decisão, prescreve o art. 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesta diretriz lecionada Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito.” (in. Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodiv,, p. 1019)

Assim, seguindo essa linha de interpretação, apenas de forma excepcional será conferido efeito suspensivo à decisão proferida, consoante os contornos fixados por sua semântica jurídica.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração dos requisitos do
periculum in mora
e da plausibilidade do direito.

Neste diapasão, ao apreciar o pedido liminar, ponderei que a decisão recorrida determinou, apenas, a manutenção da restrição com relação aos bens móveis e imóvel, até a necessária avaliação destes para saber se suficientes à reparação dos danos ao erário.

Transcrevo trecho da decisão ora agravada:

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se que a decisão recorrida determinou somente o desbloqueio dos valores, em espécie, nas contas bancárias dos recorrentes, mantendo a restrição de disponibilidade com relação aos bens móveis e imóveis com restrição de disponibilidade, por entender que é necessária a avaliação dos bens para saber se suficientes à reparação dos danos ao erário.

Com efeito, a finalidade da medida de indisponibilidade de bens é reservar patrimônio suficiente à satisfação de eventual prejuízo sofrido pelo erário, caso, no decurso do processo no juízo singular, com o exame exaustivo das provas, fique verificado ter o agente praticado ato ímprobo;

Em princípio, tenho que não demonstrado qualquer equívoco na decisão, que busca a garantia de reparação aos cofres públicos, interesse esse que se sobrepõe ao interesse particular, não ficando comprovada a onerosidade excessiva na manutenção de indisponibilidade, nem tão pouco a impossibilidade de uso dos bens.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“Vistos etc. Indefiro parcialmente o pleito de ref. 94, haja vista que apesar da decisão proferida no dia 19/12/2018 (ref. 13) determinar o desbloqueio dos veículos que foram indisponibilizados nos autos, o recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão (ref. 17), determinou o desbloqueio dos valores, em espécie, nas contas bancárias dos recorrentes, por meio do BACENJUD, mantendo a indisponibilidade dos bens imóveis e dos móveis, restritos pelo sistema RENAJUD. Já com relação a alegação de excesso de garantia da liminar de indisponibilidades, tal pedido será analisado após a avaliação dos veículos, conforme determinado no despacho retro. Cumpra-se o despacho retro, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 19 de abril de 2021.”. (Id n.o 87054979 – p. 2)
A propósito, a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR. BLOQUEIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. 1. Para o deferimento liminar de bloqueio/indisponibilidade de bens, no âmbito de ação por ato de improbidade administrativa, é suficiente, a presença, concomitante, dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo este último presumido conf. orientação firmada pelo colendo STJ. 2. Assim, o deferimento, ou não, de medida liminar, em ação civil pública, é ato de livre arbítrio e convencimento motivado, inserindo-se no poder de cautela do julgador. 3.
In casu
, não sendo possível aferir, na inicial, o montante do prejuízo atribuível a cada Réu, nem os valores individualizados dos bens constritos, haverá por bem manter o bloqueio dos bens, visando garantir a execução de eventual sentença condenatória, ao menos até melhor instrução do feito. 4. Quanto à restrição dos bens móveis e imóveis, não lograram êxito os Agravantes em demonstrar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, com a manutenção da medida restritiva, razão pela qual merece ser mantida a medida urgente nesse sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03096096120168090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 04/09/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2017)
Dessa forma, nesse momento processual, em juízo de cognição não exauriente, tenho que não se verifica o
fumus boni iuris
, sendo desnecessário analisar a presença ou não do
periculum in mora.
” (
sic
Id 97503978)

Igualmente, as razões lançadas no presente agravo interno não são capazes de afastar a solução previamente adotada.

Por certo que o cenário descrito pelo agravante não apresenta qualquer excepcionalidade que torne necessária a suspensão dos efeitos da decisão atacada, neste momento de cognição sumária, não haver elemento novo que convença a modificar a decisão proferida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021